Tribunal: STF
Processo: MI 5187
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO ANUAL GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de não caber ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral,o que não afasta o dever do gestor público em justificar a ação ou inação administrativa sobre a matéria, sob pena de responsabilidade na forma da lei.  



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se assentou no sentido de que o art. 37, X da Constituição restou regulamentado com a edição das Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003.



    3. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede.



    4. Analisando questão semelhante, o Plenário desta Corte concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso).



    5. Mandado de injunção denegado.